Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705094-18.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA IMPETRANTE: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO em favor de RAFAEL FERNANDES MIRANDA, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, o qual autorizou o recambiamento do paciente para o Juízo da Seção Judiciária de São José do Rio Preto/SP. Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente por tráfico de drogas desde 22/3/2018 na Unidade Prisional do Distrito Federal em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única do Foro de Nova Granada/SP. Aduz que, em razão da transnacionalidade, foi fixada a competência da Justiça Federal em São José do Rio Preto (4a Vara Federal) para processar o julgamento. Salienta que o paciente também responde a uma ação penal no DF por tráfico de drogas, sendo que sobrevieram sentenças condenatórias em ambos os processos, ou seja, no que tramita em São Paulo e no que tramita no Distrito Federal, estando pendentes os julgamentos dos recursos. Assevera que a remoção é inútil e onerosa para o Estado, pois revogada a prisão cautelar, passaria o paciente a estar preso (novamente) pelo processo do Distrito Federal. Afirma que o paciente tem família em Brasília e é assegurado ao preso provisório a permanência em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar, ex vi do art. 103 da Lei de Execuções Penais. Cita o art. 5o, LXVIII, da CF, o art. 38 do CP e o art. 41 da Lei de Execução Penal. Pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a suspensão da autorização de recambiamento do paciente para o Juízo da Seção Judiciária se São José do Rio Preto/SP. Decido. Consta dos autos que RAFAEL FERNANDES MIRANDA, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ação penal que, inicialmente, tramitou na Vara Única da Comarca de Nova Granada / SP (processo n. 0001385-84.2017.8.26.0390). Segundo a denúncia, em 10/5/2017, por volta das 23h40, na Rodopvia BR 153, altura do Km 10, zona rural na cidade de Icém e Comarca de Nova Granada, o paciente transportava, no interior do veículo Hyunday/Tucson, placas JHI-3368/Brasília-DF, 12 embalagens plásticas contendo um total de 6.115 (seis mil, cento e quinze) comprimidos de ecstasy. Em 18/1/2018, o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Granada / SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que “não houve prisão em flagrante porque o laudo toxicológico específico não é feito na região” (ID 14735275 – p. 20). Mediante a expedição de carta precatória para a citação e cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi preso no Distrito Federal em 22/3/2018 (14735256 - Pág. 29). Em 11/4/2018, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, tendo em vista que o paciente não possui ordem constritiva de Juízo Criminal do DF, autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de Nova Granada/SP. Posteriormente, foi instaurado Conflito de Competência (processo n. 000950-72.2018.4.03.6106), tendo o Tribunal Regional da 3a Região, em 12/8/2019, decidido pela competência da Justiça Federal (Seção Judiciária de São José do Rio Preto/SP) para julgar o processo, tendo em vista a transnacionalidade do delito e o modus operandi do crime de tráfico internacional de drogas cometido pelo acusado. Para a decisão, o TRF 3a Região considerou que os 6.115 comprimidos de ecstasy apreendidos foram produzidos no Paraguai, sendo que o veículo conduzido pelo paciente transitou em região fronteiriça em datas próximas à abordagem (ID 14735256 - Pág. 91). Tendo em vista estar extrapolado em muito o prazo de recambiamento e considerando a tratativa já iniciada junto à Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 3a Região pelo Núcleo de Cooperação Judiciária do TJDFT - NUCOOJ/TJDFT, em 3/10/2019, a MM. Juíza da VEP/DF determinou fosse oficiado ao NUCOOJ/TJDFT informando que persiste a necessidade de auxílio para a remoção do preso (ID 14735256 - Pág. 94). Da análise dos autos, verifica-se que o paciente encontra-se preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória - CDP somente por força de mandado de prisão expedido nos autos da ação n. 0001385-84.2017.8.26.0390, que se iniciou na Vara Única da Comarca de Nova Granada / SP (processo n. 0001385-84.2017.8.26.0390, mas atualmente em trâmite na 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto / SP (0000950-72.2018.403.6106). A decisão que autorizou o recambiamento está devidamente fundamentada e não se vislumbra qualquer ilegalidade, porque o alegado direito do paciente de permanecer custodiado em estabelecimento prisional próximo à família não é absoluto. Não há direito subjetivo do réu em escolher o local de sua prisão, mas uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador